Tribunal: TJMT
Processo: 1043057-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043057-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARLON LUIZ DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 004.849.941-23 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A SUSPEITA DE FARUDE. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar com provas robustas do motivo que acarretou o bloqueio de valores depositados na conta do Reclamante, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva.

4. Conta corrente do consumidor bloqueada por suspeita de utilização para fraude. Ausência de notificação prévia do consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, ausência de provas acerca da suposta fraude.

5. Falha na prestação dos serviços bancários, que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. Quantum indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e restituição de valores retidos pelo Banco Recorrido, com base no fundamento de que restou comprovada a suspeita de fraude dos valores depositados ao recorrente, inexistindo ato ilícito e, em consequência, negado o dever de indenizar.

Inconformado, o Reclamante interpôs recurso inominado, alegando a existência falha na prestação de serviço por ato ilícito e abusivo praticado pelo Banco Reclamado, ao reter valores depositados na conta corrente de sua titularidade, postulando a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição do valor retido.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Banco recorrido, em sede preliminar, impugnou a concessão da gratuidade da justiça e suscitou a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. PRELIMINAR

1.1 Impugnação à Concessão da Gratuidade da Justiça

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a impugnação à Gratuidade da Justiça apresentada pelo Banco Recorrido encontra-se desprovida de elementos que revelem que o Reclamante possui capacidade financeira para assumir os encargos processuais, sem prejuízo ao sustento próprio ou de sua família, de modo que não há como revogar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

1.2 Ilegitimidade Passiva “
ad causam”

O recorrente alega a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, ao argumento de que
“a mera posse por terceiro de cartão bancário não possibilita os pagamentos em questão, já que é necessário, além do cartão, de CONHECIMENTO DA SENHA PESSOAL, INSTRANSMISSÍVEL DO TITULAR.” (sic)

Ocorre que no presente feito, discute-se o bloqueio de movimentação de conta corrente, nada versando sobre utilização de cartão, senha ou pagamentos efetuados presencialmente em estabelecimento comercial.

Com efeito, a preliminar suscitada não merece prosperar, seja por fundamentação dissociada das questões versadas nos autos, sem qualquer correlação com o processo e a sentença, seja em razão ter sido o responsável pela retenção dos valores, fato incontroverso, que, conforme a teoria da asserção, a legitimidade da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e demais documentos, mediante um juízo valorativo sumário de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação de eventual direito subjetivo do autor. Se essa hipótese é aventada na peça inicial, não há o que se falar, em tese, na ilegitimidade ad causam do banco reclamado, ora recorrido.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade.

Passo ao exame do mérito.

2. MÉRITO

.

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da movimentação financeira e valores da conta corrente de titularidade do Reclamante e em caso positivo, se procedem os pedidos de restituição de valores retidos em conta corrente do reclamante e se é caso de condenação em danos morais.

O recorrente assevera que teve sua conta bloqueada em razão do depósito de dois cheques, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) cada um, os quais foram reconhecidos como fraudados e, por tal fato, a Recorrida bloqueou outros valores depositados na conta corrente, que acumulou o saldo de R
$ 4.503
,80 (quatro mil quinhentos e três reais e oitenta centavos).

Para comprovar os fatos alegados, o Recorrente apresentou extrato de conta corrente e, ainda, Boletim de Ocorrência n. 2020.2109233. No documento, relata ser revendedor de camisetas, via internet e, ao realizar uma venda de 50 (cinquenta) camisetas, um cliente chamado “Sérgio” pagou, mediante depósito bancário, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) e, no outro dia,, foram negociadas outras 40 camisetas, pelo valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil de duzentos reais), cujo pagamento foi realizado por meio de dois cheques depositados na sua conta corrente e devolvidos por motivo de fraude, ambos no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),

Em sua defesa, o Banco Recorrido sustenta que a conta foi bloqueada em razão do depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) efetuado na conta corrente,
“em 10/09/2020, onde o remetente abriu um processo Roi n° 2020/3253-59 (3253 BARAO DO RIO BRANCO(CE)), informando ser golpe OLX
.”, defendendo que não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta corrente do Reclamante ocorreu por decisão administrativa, em razão de suspeita/indícios de fraude, em conformidade com a Lei n° 9.613/1998 e reforçada pela Circular Bacen n° 3.461/2009.

Diferente do alegado pelo Reclamante, o Banco esclarece que o bloqueio da conta ocorreu em momento anterior aos depósitos dos cheques fraudados, em 10/09/2020 por conta do depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, adiante, alega nova anotação cadastral de crédito “espúrio” no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja transação se deu por cheque em 18/09/2020, “
perfazendo duas anotações desfavorável ao Reclamante”
.

Com a contestação, a Recorrente somente juntou telas sistêmicas, que indicam os números dos aludidos procedimentos administrativos. Ressalte-se que, na referida tela sistêmica, não consta o nome do “remetente” dos depósitos que alegam fraude, como o fato ocorreu, cidade de origem, banco, registro de boletim de ocorrência e outros dados que possam sustentar as alegações do Banco Recorrido.

Com efeito, saliente-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor com retenção de valores. Apesar de o Banco Recorrido alegar que efetuou o bloqueio por motivos de segurança e por suspeitar de ocorrência de fraude, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram tais suspeita.

Aliado a isso, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer notificação prévia, ou justificativa comprovada, situação que vem perdurando por mais 10 (dez) meses, impedindo o Reclamante de utilizar o serviço bancário, cujas tarifas são religiosamente descontadas da conta corrente, conforme extrato anexo à própria contestação.

Além da ausência do deslinde administrativo da situação, importante salientar que a instituição bancária não comprovou nos autos ter promovida qualquer notificação ao consumidor noticiando-lhe da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, pois o Reclamante tomou conhecimento, apenas, no momento que tentou realizar uma operação bancária.

Com efeito, não restando comprovado que o banco promovido notificou previamente o consumidor quanto ao bloqueio de sua conta corrente, a ausência de provas sobre a origem e comprovação de fraude e a simples menção do número de procedimento administrativo instaurado para aferir tal suspeita, não legitimam a conduta do banco reclamado em bloquear a conta corrente do reclamante, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral pois, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante (art. 373, II , do CPC).

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo pedagógico, a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto à restituição dos valores retidos em conta corrente, é oportuno consignar que, apesar de a Reclamada alegar a existência de suspeita de fraude, nenhum documento trouxe aos autos que pudessem corroborar a origem ilícita de aludidos valores, sequer o vínculo com aludida fraude, vez que, s.m.j., os cheques depositados e devolvidos por terem sido fraudados não resultaram em valor algum creditado na conta corrente e retido em razão do bloqueio desta. Também não há nos autos notícias de investigação policial ou ação penal vinculada à aludida fraude ou, mesmo, à própria conta corrente e valores nela creditados.

Veja que o banco reclamado sequer trouxe a lume o resultado daquele mencionado procedimento administrativo, que teria sido instaurado para apurar a suspeita de fraude.

Enfim, não havendo prova alguma da origem ilícita dos valores retidos na conta corrente do reclamante, não vejo outro caminho, exceto o de reconhecer o direito do reclamante à pretendida restituição.

No mais, conforme a pacífica e reiterada jurisprudência, os danos materiais exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a condenação da parte requerida, é indispensável que a parte requerente comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito. Essa prova restou satisfeita nos autos, conforme extrato bancário, impondo-se a procedência do pedido ressarcir os
valores
ao Reclamante sob pena de enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser restituído o valor de R$ 4.503,80 (quatro mil quinhentos e três reais e oitenta centavos), retidos indevidamente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); b)condenar o Banco do Brasil SA a restituir, em favor de Marlon Luiz De Arruda Figueiredo, o valor retido na conta corrente identificada na inicial, aplicando-se a
correção
monetária pelo IGP-M, a contar do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o acréscimo de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021